Tribunal: TJMT
Processo: 1004969-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004969-53.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS PAIVA - CPF: 025.496.961-58 (ADVOGADO), Juiz(a) de Direito da Vara do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GUILHERME MOYA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 064.275.521-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 007.667.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO CAMPANA PERES - CPF: 934.039.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 054.730.891-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU EM DEFINITIVO A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO SIGILOSO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO E ACESSO AOS AUTOS. INÉRCIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. ACESSO AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. PRESERVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM CURSO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças, que deixou de apreciar pedido de habilitação formulado por advogado regularmente constituído e de lhe franquear acesso ao procedimento criminal n. 1023094-74.2025.8.11.0042, apesar da juntada de procuração outorgada por investigados.

2. A impetrante sustenta violação às prerrogativas da advocacia e ao direito de defesa, postulando a habilitação do advogado e o acesso aos elementos já documentados no procedimento investigatório. A liminar foi deferida para assegurar o acesso às diligências concluídas e decisões já cumpridas, preservado o sigilo das diligências em andamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de apreciação do pedido de habilitação e de acesso aos autos de procedimento investigatório sigiloso viola prerrogativas da advocacia; e (ii) se o defensor regularmente constituído tem direito de acessar os elementos de prova já documentados, ainda que o procedimento tramite sob sigilo.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança é admissível quando inexistente recurso específico e demonstrada possível ilegalidade ou abuso de poder, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 267 do STF.

5. O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito de examinar autos de processos e investigações, inclusive em andamento, ressalvada a possibilidade de restrição quanto a diligências ainda não documentadas, quando necessário à preservação da eficácia investigativa.

6. A Súmula Vinculante no 14 do STF garante ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, quando relacionados ao exercício do direito de defesa.

7. O sigilo da investigação não impede o acesso do advogado aos atos já formalizados, devendo a restrição limitar-se às diligências em curso ou ainda não documentadas, cuja divulgação possa comprometer a eficiência da apuração.

8. No caso concreto, comprovada a existência de procuração outorgada por investigados e a ausência de apreciação do pedido de habilitação, mostra-se legítimo o acesso do defensor aos elementos já documentados e relacionados aos seus constituintes, preservando-se o sigilo das diligências pendentes.

IV. Dispositivo e Tese

9. Segurança concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

“1. O advogado regularmente constituído possui direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, ainda que submetido a sigilo, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do STF.

2. O sigilo da investigação pode justificar a restrição de acesso apenas quanto a diligências em andamento ou ainda não documentadas, quando a publicidade puder comprometer sua eficácia.

3. A omissão na apreciação de pedido de habilitação e de acesso aos autos viola as prerrogativas da advocacia e o direito de defesa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LVI; Lei no 8.906/1994, art. 7o, XIII, XIV e §11; CPP, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 14; STF, Súmula no 267; STJ, AgRg no RMS 59.212/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC 506.890/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16.05.2019; TJMT, MS no 1043881-56.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05.02.2026.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO

IMPETRADO:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar,
trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO
visando o saneamento de suposta violação a direito líquido e certo em tese perpetrada pelo
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUÍZO DE GARANTIAS – POLO BARRA DO GARÇAS
em detrimento da atividade profissional do advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235, em razão de
não ter promovido a habilitação
e o
consequente acesso
aos autos
do procedimento criminal n. 1023094-74.2025.8.11.0042, a despeito de o d. causídico possuir procuração para representar processualmente dois dos investigados, e tê-la apresentado nos autos.

Contextualizando a impetração, inicia a entidade de classe defendendo a sua legitimidade ativa para defesa das prerrogativas da advocacia, para então esclarecer que o referido advogado protocolou pedido de habilitação nos autos em 03/02/2026, o qual segue sem apreciação, existindo tão somente suposta manifestação verbal de servidor da unidade judiciária no sentido de que o feito tramita em sigilo e, portanto, o franqueamento do acesso dependeria de prévia manifestação do Ministério Público Estadual, o que até então não teria se concretizado, situação que está a obstar indevidamente o exercício da ampla defesa dos investigados e a fiscalização da legalidade dos atos já praticados.

Nesse cenário, ilustra a impetrante a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que o art. 7o, incs. XIII e XIV, e §10, da Lei n.o 8.906/94 assegura aos advogados o direito de examinar os autos, ainda que sob investigação, argumentando, em abono, que a
injustificada omissão

da autoridade acoimada de coatora desafia a razoabilidade e tolhe o direito dos clientes
do a
dvogado Dr. Vitor Guilherme Moya
de tomar conhecimento dos documentos que embasaram o deferimento de medidas cautelares contra eles efetivadas
, eivando de ilegalidade os atos processuais praticados, porquanto constitui
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, consoante prevê a
Súmula Vinculante n.o 14/STF.

Com espeque nestes argumentos, postulam, inclusive
liminarmente
, a determinação à autoridade impetrada para que
proceda à habilitação
do advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235 nos autos n. 1023094-74.2025.8.11.0042, possibilitando seja
imediatamente franqueado a ele o acesso integral
aos atos já documentados
, com pleito subsidiário pela fixação de prazo para o juízo
a quo
decidir a respeito dos pedidos de habilitação e acesso aos autos; confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida, com a
concessão em definitivo do
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais de ID 344784890 e seguintes.

Determinada a emenda da inicial ante a incipiência da prova pré-constituída, a providência fora cumprida por meio dos documentos digitais de ID 345464893 e ID 345464894.

A
tutela de urgência
reclamada restou
deferida
por meio do pronunciamento de ID

346527395, em que se determinou fossem “
assegurados a habilitação e o acesso do
advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235 e dos demais defensores constantes da procuração que ele juntou,
às diligências já concluídas e documentadas nos autos n. 1023094-74.2025.8.11.0042
, bem como às decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas, ressalvado o sigilo de eventuais medidas investigativas ainda em curso, e dos atos que indiquem a realização de diligências futuras cujo segredo seja imprescindível.
”

Na sequência, por meio do ofício anexado sob o ID

347172388, vieram as informações requisitadas à autoridade indigitada coatora, que contextualizou os fatos em apuração e esclareceu ter cumprido de imediato a decisão liminar para, à vista das procurações disponíveis nos autos, habilitar o advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235, como defensor de
Josemara Silva Nunes
e
Fabrício Campana Peres
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encartado no ID 347762874 pela confirmação da tutela de urgência deferida e pela
concessão em definitivo
da segurança
.

É o relato do essencial.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, imperioso registrar ser inequívoca a excepcionalidade do mandado de segurança para atacar decisões judiciais, atrelada às hipóteses em que não há recurso cabível ou nos casos em que se verifique de plano ser o
decisum
manifestamente ilegal ou teratológico, reafirmando-se esse entendimento a súmula 267 do Pretório Excelso, ao prelecionar que “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Na hipótese em exame, em resumo, argumenta a impetrante que
a despeito de o d. advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235 possuir procuração para representar processualmente dois dos investigados e tê-la apresentado nos autos, o
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUÍZO DE GARANTIAS – POLO BARRA DO GARÇAS

não promoveu a sua habilitação e tampouco franqueou-lhe o acesso ao procedimento criminal n. 1023094-74.2025.8.11.0042,
o que estaria obstando indevidamente o exercício da ampla defesa dos seus constituintes e a fiscalização da legalidade dos atos já praticados.

Nesses moldes, admissível a impetração do mandado de segurança ante a inexistência de recurso específico contra tal pronunciamento, e no presente caso, verifico estarem presentes os pressupostos processuais para a constituição válida e regular deste processo, assim como as condições da ação mandamental, pelo que deve ser submetida a julgamento por este eg. Colegiado.

Como adiantado na decisão liminar, em consulta ao andamento processual dos autos n.
1023094-74.2025.8.11.0042 no sistema PJe 1o Grau, constatou-se que o advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235, devidamente munido de procurações outorgadas por dois dos atingidos pelas medidas cautelares deferidas no aludido procedimento criminal, protocolou pedido de habilitação na data de 03/02/2026, devidamente reiterado em 10/02/2026, e assim como outros advogados que também peticionaram no feito reclamando a habilitação e o acesso, até a data da impetração deste
mandamus
não havia manifestação da autoridade judiciária, seja pelo deferimento ou indeferimento da providência, que tampouco fora promovida pela secretaria da unidade judiciária.

E a teor do art. 7o, XIII, do Estatuto da OAB, é direito do advogado “
examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos
”.

Por sua vez, estatui o inciso XIV, cuja leitura precisa ser feita em harmonia com o §11 do mesmo artigo 7o, que embora seja direito do advogado examinar autos de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, a autoridade competente poderá delimitar o acesso aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Parece estreme de dúvidas, portanto, que o direito legitimamente deferido a advogados de acesso aos cadernos investigativos, ainda que espelhe manifestação do direito ao devido processo legal substancial, ao contraditório e à ampla defesa –, não é absoluto, como, de resto, não são os demais direitos fundamentais. E no que se refere ao direito à informação vinculado a procedimento investigatório, o legislador ponderou os direitos fundamentais em colisão para restringir episodicamente as garantias de defesa em proveito do direito à eficiência das investigações de ilícitos.

No caso em exame, o sigilo dos autos dos autos n.
1023094-74.2025.8.11.0042
tem intrínseca relação com a eficácia das investigações e das próprias medidas cautelares postuladas, porquanto sua publicização poderia tornar inócua a apuração do fato criminoso e frustrado o cumprimento das acautelatórias; ademais, o segredo faz-se imprescindível não só à elucidação dos fatos, mas, ao mesmo tempo, à preservação da intimidade e da vida privada de vítimas e investigados, bem como de seus familiares e das pessoas eventualmente envolvidas na apuração.

Sem embargo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhou para sedimentar o caráter relativo desse sigilo em relação às diligências findas e já documentadas na investigação.

O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da Súmula Vinculante n. 14 do Pretório Excelso, a qual dispõe ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Nesse contexto, imperioso destacar que
a súmula vinculante
em referência
não garante acesso irrestrito ao processo
, nem reconhece um direito absoluto dos advogados de acesso aos autos e seus documentos, o que equivale à conclusão de que
a regra que prevalece é a de que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas
, ressalvadas, pois, aquelas em andamento
, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa.

As autoridades públicas sempre devem observar o teor dos incisos LIII, LIV, LV e LVI do artigo 5o da Constituição Federal, sob pena de os elementos probatórios ali colhidos sequer poderem ser utilizados para justificar uma condenação futura de qualquer investigado. Dessa forma o direito à informação, evidentemente, também é consagrado.

Nada obstante, curial relevar que o direito constitucional à informação do investigado está garantido com a possibilidade de acesso às diligências já realizadas e acostadas aos autos. Destarte,
essa garantia conferida à defesa deverá se limitar aos documentos já disponibilizados nos autos
, não sendo possível, sob pena de ineficácia do meio persecutório, que o advogado tenha acesso às vicissitudes da execução de diligências em curso.

Nesse sentido: STJ –
AgRg no RMS 59.212/PE
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020;
AgRg no HC 506.890/SP
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 24/5/2019.

Ainda a propósito da excepcionalização da Súmula Vinculante n. 14 em relação aos procedimentos não finalizados e documentados, o doutrinador Renato Brasileiro assevera, com a propriedade que lhe é peculiar, que:

“
A despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado
.” (In Curso de processo penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 82).

Isso quer dizer que a garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais e no interesse do representado, o direito de ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso; logo, o fato de ter havido o cumprimento de medidas cautelares criminais contra clientes d
o advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235
com fulcro em elementos informativos relacionados aos autos n.
1023094-74.2025.8.11.0042,
legitima o acesso
do d. defensor a tal procedimento criminal, seja pela prerrogativa profissional que ostenta,
seja para o exercício do direito de defesa dos seus representados,
restrito
, por óbvio, aos atos processuais já documentados e alusivos a eles.

Ou seja, em se tratando de procedimento investigativo sigiloso no qual se busca, com a restrição da publicidade mediante o contraditório diferido, conferir maior resultado na apuração da prática criminosa; é certo que o advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235

possui direito
de acesso
apenas
aos expedientes relacionados aos seus clientes
Josemara Silva Nunes
e
Fabrício Campana Peres
, e que já estejam documentados nos autos em que solicitou a habilitação,
ressalvadas as diligências pendentes de cumprimento
.

Em outras palavras, deve ser concedido ao causídico em questão o acesso ao ato decisório que decretou as providências acautelatórias, sem, contudo, ocasionar prejuízo às eventuais diligências ainda em curso, de modo que o acesso pode ser inclusive parcial, se da mesma decisão constar o deferimento de medidas ainda não cumpridas.

Nesse sentido caminha o entendimento consolidado deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS DE PROCEDIMENTO CAUTELAR. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF.
NEGATIVA GENÉRICA FUNDADA EM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído, contra ato judicial que indeferiu pedido de habilitação e de acesso aos autos de procedimento cautelar sigiloso no qual foi decretada prisão preventiva por suposto descumprimento de medida protetiva, sob o fundamento genérico de existência de diligências em andamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a negativa de habilitação de advogado e de acesso aos autos de procedimento investigatório sigiloso, quando não demonstrada, de forma concreta, a existência de diligências em curso que justifiquem a restrição; (ii) estabelecer se a pendência de cumprimento de mandado de prisão preventiva autoriza, por si só, a vedação ampla e irrestrita de acesso da defesa técnica aos elementos já documentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do defensor de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório constitui prerrogativa profissional assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Advocacia, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do STF.

4. O sigilo dos autos não impede o acesso da defesa técnica aos elementos formalizados, admitindo-se restrição apenas quanto a diligências efetivamente em andamento, desde que haja fundamentação concreta e individualizada.

5. A negativa genérica de acesso, desacompanhada da demonstração objetiva de risco à eficácia da persecução penal, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

6. O cumprimento pendente de mandado de prisão preventiva não se confunde com diligência investigativa em curso, tratando-se de ato de execução de decisão judicial já documentada nos autos.

7. A utilização de sigilo absoluto, quando possível o sigilo seletivo de documentos, revela-se medida desproporcional e desarrazoada, apta a esvaziar o exercício da defesa técnica.

8. O pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser apreciado, em primeiro lugar, pelo juízo competente, após o regular acesso da defesa aos autos, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.
O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório sigiloso, ainda que haja diligências em curso, ressalvados apenas os atos não formalizados cuja publicidade possa comprometer sua eficácia.

2. A negativa genérica de habilitação e de acesso aos autos, sem fundamentação concreta quanto a diligências em andamento, viola as prerrogativas da advocacia e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. A pendência de cumprimento de mandado de prisão preventiva não autoriza, por si só, a restrição ampla e irrestrita de acesso da defesa técnica aos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; Lei no 8.906/1994, art. 7o, XIII, XIV e XV; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 14; TJMT, Mandado de Segurança Criminal no 1018777-62.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.08.2025.
” (N.U 1043881-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026). Destaquei.

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – “OPERAÇÃO XEQUE-MATE” – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DO PACIENTE – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME GRAVE CUJA MEDIDA PRISIONAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – 2. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO ÀS DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA. 1. Havendo fundadas razões sobre o envolvimento do paciente em crimes investigados na “Operação Xeque-Mate” e sendo imprescindível sua prisão cautelar para assegurar a ordem pública, resta inviável o acolhimento do seu pedido de expedição de salvo-conduto, uma vez que não restou constatada a existência de risco de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir. 2. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso. 3. Ordem parcialmente concedida, liminar confirmada.
” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1025505-27.2022.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

Por conseguinte, a segurança deve ser concedida nos limites do enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, apenas para se deferir ao advogado Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235

o acesso aos procedimentos já documentados e encartados aos autos n. 1023094-74.2025.8.11.0042, com a ressalva acima afirmada quanto à preservação das diligências que ainda necessitem de sigilo para continuidade das investigações, sob pena de restarem frustradas; afinal, embora seja possível a utilização do
mandamus
como opção dinâmica à parte eventualmente prejudicada que alega não ter acesso aos autos investigativos, isto não significa que a autoridade policial e seus agentes devam fornecer os detalhes dos trabalhos para justificar concretamente a decretação do sigilo a cada passo da investigação, a tornar inviável o integral acesso ao caderno investigativo e aos eventuais procedimentos cautelares em curso no Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Nesses termos, ratifico a liminar anteriormente deferida e
CONCEDO
EM DEFINITIVO a segurança

impetrada, para que sejam
assegurados a habilitação e o acesso do advogado
Dr. Vitor Guilherme Moya – OAB/MT n. 20.235

às diligências já concluídas e documentadas
nos autos n. 1023094-74.2025.8.11.0042, bem como às decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas, ressalvado o sigilo de eventuais medidas investigativas ainda em curso e dos atos que indiquem a realização de diligências futuras cujo segredo seja imprescindível, e desde que tarjados os excertos que digam respeito a outros coinvestigados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026